Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação de alimentos em face do ex-cônjuge, pleiteando a fixação de alimentos no valor de um salário-mínimo pelo prazo de 36 meses.
2. O juízo fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de revogação ou revisão dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge, considerando alegações de ausência de necessidade da alimentanda e impossibilidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e temporária, fundado no art. 1.694 do Código Civil, no princípio da solidariedade e no dever de mútua assistência.
5. A modificação dos alimentos provisórios demanda análise aprofundada das provas, procedimento incompatível com o rito do agravo de instrumento.
6. Ausentes elementos probatórios suficientes sobre a situação econômica das partes, mantém-se o valor fixado na origem.
7. O caráter provisório da decisão permite posterior revisão após adequada instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Os alimentos provisórios entre ex-cônjuges, fixados em primeiro grau, somente comportam modificação em sede de agravo de instrumento mediante prova inequívoca da alteração da capacidade contributiva do alimentante ou da necessidade do alimentando. 2. Na ausência de elementos probatórios suficientes sobre a situação econômica das partes, mantém-se o valor fixado na origem."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Cível, AGI 07186846220208070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/10/2020; TJDFT, 2a Turma Cível, AGI 07415454220208070000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020.